Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752771-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA BUENO LOPES, CAROLINA BUENO LOPES, KLEUBER CARLOS BUENO LOPES AGRAVADO: ESPOLIO DE BARBARA JOSE BUENO REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA BUENO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KLEUBER CARLOS BUENO LOPES, CAROLINA BUENO LOPES e KARLA BUENO LOPES em face da decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a comprovação do recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados pelo falecimento de BARBARA JOSE BUENO, processo no. 0703503-85.2020.8.07.0011. Os agravantes alegam, em síntese, que não têm condições financeiras de arcar com as despesas processuais, conforme declarações de hipossuficiência e demais documentos juntados aos autos. Sustentam que o indeferimento da gratuidade da justiça inviabiliza o acesso à justiça, bem como que a alegação de insuficiência de recursos presume-se verdadeira, não havendo elementos de prova em sentido contrário. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos agravantes e determinar o prosseguimento do feito. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Além disso, como o presente agravo de instrumento trata do indeferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo de origem, os recorrentes ficam dispensados do recolhimento do preparo até a decisão liminar do relator sobre este ponto, o que se faz neste momento (Art. 101, §1o, CPC). O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que a assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos consiste em garantia constitucional (artigo 5o, inciso LXXIV, CF). No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. Com efeito, a alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, sendo certo que o juiz somente pode indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). No caso em tela, verifica-se que, assim que instados pelo Juízo de origem, os agravantes juntaram aos autos principais extratos de suas contas bancárias (IDs 76371195 a 76371201) e Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - IDs 76369189 a 76369192. Nesse passo, em primeira análise, observa-se que os elementos de prova trazidos aos autos demonstram que, atualmente, os agravantes encontram-se desempregados, ou seja, não auferem remuneração, tampouco possuem reservas financeiras suficientes para arcar com o pagamento das despesas do processo sem prejuízo de sua sobrevivência. Restou demonstrada, portanto, a probabilidade do direito objeto do recurso. Nesse sentido, precedente da 5a Turma Cível: (Acórdão 1282044, 07108648920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020). Nesse passo, a decisão agravada não especificou quais elementos afastariam os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça. Em verdade, houve apenas referência a “indícios constantes do autos”, de forma inespecífica e não correlacionada diretamente com os documentos acostados pelos agravantes, razão por que incapaz de afastar a presunção de veracidade das alegações de hipossuficiência. A decisão agravada fundamenta-se, ainda, na inferência de que a contratação de advogado particular, com a dispensa da assistência prestada pela Defensoria Pública, seria indicativo de capacidade financeira em relação aos custos do processo. Ressalta-se, em sentido contrário àquele fundamento, que a constituição de advogado particular para representar a parte em Juízo, por si só, não configura fator impeditivo ao deferimento da gratuidade da justiça (Art. 99, §4o, CPC). Por fim, o perigo de dano encontra-se evidenciado na possibilidade de extinção do feito de origem, em razão do não recolhimento das custas processuais, como constou na decisão agravada. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar o prosseguimento do processo de origem, sem o recolhimento das custas iniciais, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020, 16:09:38. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator